Tribunal: TJES
Processo: 5000592-62.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-62.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000592-62.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA MADALENA DE ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., ASPECIR PREVIDENCIA, UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DE ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONSENTIMENTO ADEQUADO NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de suposta necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando ser vítima de fraude que resultou em descontos mensais sob as rubricas “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” e “PAGTO COBRANÇA ASPECIR”, as quais desconhecia. Pleiteou: declaração de nulidade das cobranças impugnadas; a restituição em dobro dos valores descontados; a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão à Recorrente.

De início, quanto à contratação havida com as rés ASPECIR PREVIDENCIA, UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA, nem sequer houve juntada de instrumento contratual, de modo que não há que se falar em necessidade de perícia. Já no que se refere ao negócio jurídico supostamente firmado com o réu BANCO BRADESCO S.A, nota-se que há evidente discrepância entre a assinatura da Autora em seus documentos pessoais e rubrica registrada no instrumento impugnado, tratando-se de divergência grosseira que dispensa a produção de prova técnica. Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, no que se refere às cobranças referentes à contratação havida com as rés ASPECIR PREVIDENCIA, UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA, verifico que as ditas Recorridas não lograram êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las), não tendo sido apresentado o instrumento contratual pertinente. Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrente, cumpria às Recorridas a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos impugnados referentes à rubrica “PAGTO COBRANÇA ASPECIR”.

(5). Já no que se refere às cobranças referentes à contratação havida com o réu BANCO BRADESCO S.A, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque, conforme já destacado anteriormente, as assinaturas que constam dos instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido são muito discrepantes em relação à assinatura da Recorrente em seus documentos pessoais (destacando-se inclusive a divergência do último sobrenome da Autora, que consta no contrato “Alcântara” ao invés de “Almeida”), circunstância que, em conjunto com a repetição em grande volume de demandas semelhantes em face do Recorrente e de outras instituições financeiras, corrobora a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, merecendo acolhida, por isso, o pedido de declaração de nulidade do contrato impugnado
in casu
e de seus respectivos débitos (referente à rubrica “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”).

(6). Assim, merece acolhimento a pretensão recursal no que se refere à repetição de indébito em dobro, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte dos Requeridos. Dessa forma, devida a restituição em dobro do dano material apurado na presente demanda, sem prejuízo de eventuais cobranças ocorridas durante o trâmite processual.

(7). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais postulada
in casu
, haja vista que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento parcial da renda da Recorrente, de modo que merece adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:

a) DECLARAR
a inexistência das relações jurídicas e respectivos débitos relativos aos contratos ora impugnados;
b)

CONDENAR
as Recorridas
ASPECIR PREVIDENCIA e UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

à restituição em dobro do montante indevidamente descontado em desfavor da Recorrente referente à
r
ubrica “PAGTO COBRANÇA ASPECIR”, sem prejuízo ainda de eventuais novos descontos ocorridos durante o trâmite processual,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação
;
c)

CONDENAR
o Recorrido
BANCO BRADESCO S.A

à restituição em dobro do montante indevidamente descontado em desfavor da Recorrente referente à
r
ubrica “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, sem prejuízo ainda de eventuais novos descontos ocorridos durante o trâmite processual,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação
;
d)
CONDENAR os Recorridos, solidariamente,

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)